Tribunal: TJPA
Processo: 0038706-80.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038706-80.2008.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MOVIMENTO REPUBLICA DE EMAUS, SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, DIARIOS DO PARA LTDA, DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ADPF N. 130
.
PROIBIÇÃO DE CENSURA PRÉVIA DE PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E DE OPINIÕES, SENDO CERTO QUE EVENTUAL ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE SER REPARADO, PREFERENCIALMENTE, POR MEIO DE RETIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO IMPOR RESTRIÇÃO CENSÓRIA AO AGIR DA IMPRENSA.

RECURSO CONHECIDOS. APELO DOS
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA
PROVIDO E APELAÇÃO DO ESTADO PARÁ DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelos Diários do Pará Ltda. e lhe dar provimento e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.
(id. 2763855) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 2763879)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
ESTADO DO PARÁ, MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS (CEDECA) e SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
em desfavor do primeiro apelante e de
DELTA PUBLICIDADE S/A – JORNAL AMAZÔNIA E JORNAL O LIBERAL
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos que se abstivessem de publicar fotografias de pessoas mortas violentamente na capa dos jornais requeridos(id. 2763853).

Tal decisório ainda fora objeto de embargos de declaração (id. 2763855) opostos pelo ESTADO DO PARÁ, que foram rejeitados no
decisum
de id. 2763856 – fl. 3290.

Irresignada, a DIÁRIOS DO PARÁ LTDA interpôs apelação (id. 2763855), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade dos recorridos. No mérito, alegou não ter havido conduta lícita, em razão da liberdade de imprensa e do direito à informação, a impossibilidade de ingerência na linha editorial, sob pena de haver censura prévia.

Impugnou ainda o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios em razão de ter havido sucumbência recíproca.

Inconformado também, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 2763879), aduzindo
que os preceitos constitucionais e legais violados pelos réus ensejam condenação em danos morais coletivos, assim como impugnou também o
capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios.

A ré DELTA PUBLICIDADE S.A. apresentou as suas contrarrazões no id. 2763880, nas quais sustentou a liberdade de imprensa e a inocorrência de dano moral.

O ente estatal, no id. 2763881, apresentou as suas contrarrazões ao apelo de id. 2763855.

A ré
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA., no id. 2763882, apresentou a sua contraminuta ao recurso do ente público.

No id. 2763883, o SINDICATO DOS JORNALISTAS DO ESTADO DO PARÁ – SINJOR/PA requereu a sua habilitação na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, o que foi deferido no id. 2763883 – fl. 3773.

Subiram os autos, sendo distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que, no id. 2877140, em razão da Emenda Regimental n° 5, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de ordem pública.

Os autos vieram a mim redistribuídos, portanto.

Instada a se manifestar (id. 2902264), a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 2948844, pelo conhecimento e provimento da apelação dos DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. para julgar improcedente a ação civil pública.

No id. 3891502, considerando que, além do ESTADO DO PARÁ, o MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS e a SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS também são autores da vertente ação, determinei que fosse certificado se tais requerentes teriam apresentado manifestação ao recurso do réu DIÁRIO DO PARÁ LTDA. (id.

2763855), assim como que o SINDICATO DOS JORNALISTAS NO ESTADO DO PARÁ
– SINJOR/PA
fosse incluído no

cadastro processual do PJe na condição de assistente litisconsorcial ativo.

No id. 3938075, foi certificado que as partes MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS e SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS foram devidamente intimadas para apresentar contrarrazões às apelações, sem, contudo, terem apresentado as respectivas manifestações.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os presentes recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da liberdade de expressão como elemento fundamental ao exercício da atividade jornalística.

Sobre a temática, é oportuno consignar que a liberdade de pensamento é consagrada na Constituição Federal no artigo 5º, IV, ao dispor “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, e no inciso XIV do mesmo artigo, ao prever “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”, e finalmente no art. 220, ao estabelecer “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, ressaltando-se a redação de seu parágrafo 2º, segundo o qual “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Define-se a liberdade de pensamento como o direito de exteriorização do pensamento.

Mas não só. Mencionado conceito é restrito perto de sua real amplitude, eis que compreende também o direito ao pensamento íntimo, fruto da consciência humana, e o direito ao silêncio, o direito de não manifestar o pensamento.

Dentro da primeira perspectiva (o direito de exteriorização), o pensamento engloba a manifestação verbal, corporal e simbólica (como, por exemplo, queimar a bandeira do país).

Trata-se de um direito fundamental, direito inerente à pessoa humana, reconhecido e positivado na ordem constitucional. Aliás, a positivação é a melhor forma de garantir sua efetividade perante o Estado. No estudo das dimensões dos direitos humanos, a liberdade de expressão aloca-se entre os direitos humanos de primeira dimensão, exigindo do Estado a não intervenção sobre a liberdade dos indivíduos.

Diz-se que a liberdade de expressão é um bônus acompanhado de um ônus. Este corresponde à vedação do anonimato. Isto significa dizer que aquele que manifestar seu pensamento deve identificar-se. Tal necessidade decorre da possível responsabilização na órbita jurídica, que pode advir do exercício da liberdade de pensamento.

Conforme já mencionado, a livre manifestação do pensamento se sujeita a limites que, uma vez não observados, dão ensejo à responsabilidade civil e criminal.

A ação civil pública vem a ser um importante instrumento processual, previsto na Constituição Federal Brasileira e em normas infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

A presente ação tenta obstaculizar a atuação da imprensa no Estado do Pará, essa atuação está prevista no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV c/c art. 220 da CF/88.

Ocorre que se trata de matéria afeta à questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 130/DF, cuja ementa restou vazada:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR.
PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" ( Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

(ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2009, DJe-208

DIVULG 05-11-2009

PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01

PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020)

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, porquanto o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia.

Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a

finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.

Nesse aspecto, a orientação jurisprudencial firmada partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que a liberdade de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia.

A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Daí por que, ressalvados os discursos violentos ou manifestamente criminosos, não é o Estado que deve estabelecer quais as opiniões ou manifestações

que merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis.

Em um regime democrático, essa tarefa caberá, antes, ao público a que essas exibições se dirigem, devendo o Estado se abster de condutas que causem embaraços ao livre debate de ideias e ao pluralismo de opiniões, elementos que se alicerçam na liberdade de imprensa.

No caso, o juízo apelado substitui-se aos jornalistas e aos jornais para impor o que considera “necessidade de se evitar tal publicação” (na capa de jornais das fotografias de pessoas mortas violentamente), realizando restrição censória ao agir da imprensa.

Não havendo comprovação de inexistência do fato, de inocorrência da notícia, de que não teriam sido tiradas fotos pelos passantes ou por quem quer que fosse, não há irregular ou abusivo exercício da liberdade de imprensa, assegurada pela Constituição da República, interpretada e aplicada a norma nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADPF 130. CENSURA PRÉVIA DE PROGRAMA TELEVISIVO. INTERVENÇÃO ESTATAL EXEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR, EM CASO DE DANO. PRECEDENTES. 1. Presentes os requisitos necessários para a concessão de liminar. Possibilidade de grave prejuízo aos interesses da empresa reclamante, decorrente de ordem judicial que proibiu a exibição de programa televisivo. 2. Risco de comprometimento da liberdade de imprensa. Caracterização de censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional. Afronta ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF 130. 3. O ordenamento pátrio assegura ampla liberdade de imprensa, independentemente de prévia autorização estatal. Possibilidade de controle judicial posterior, em caso de dano.

(Rcl 59847 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-10-2023

PUBLIC 05-10-2023)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(Rcl 51153 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 05-08-2022

PUBLIC 08-08-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. PRECEDENTES. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 892127 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 24-04-2020

PUBLIC 27-04-2020)

Assim, o apelo da empresa ré merece provimento para reformar a sentença que lhe impôs a abstenção de publicação de fotografias de pessoas mortas violentamente na capa dos jornais requeridos.

DANO MORAL COLETIVO.

O dano moral coletivo pressupõe lesão a direitos coletivos ou difusos, de ordem extrapatrimonial, que afete negativamente o espírito de uma coletividade em razão da violação de valores fundamentais por ela compartilhados.

Conforme reconhecido em tópico acima, não há conduta ilícita dos réus. Logo, não há se falar em indenização por dano moral coletivo.

Desta feita, o apelo do ente público não merece provimento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sobre o tema, sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência.

Assim, sendo a ação julgada improcedente os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ficam a cargo dos autores.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação dos DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido dos autores.

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

Inverte-se os ônus sucumbenciais
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023